Tribunal: TJSP
Processo: 1042845-63.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Autora que solicitou à ré o cancelamento do contrato e a retirada dos notebooks locados, mas que não foi atendida, recebendo cobranças posteriores e com inscrição indevida se seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Ação julgada procedente. Danos morais arbitrados em

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Autora que solicitou à ré o cancelamento do contrato e a retirada dos notebooks locados, mas que não foi atendida, recebendo cobranças posteriores e com inscrição indevida se seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Ação julgada procedente. Danos morais arbitrados em R$10.000,00.
Apelação da ré. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Débito decorrente da prestação de serviços decorrentes de falha da prestação de serviços por parte da ré. Dano moral "in re ipsa". A simples inclusão do nome no cadastro de inadimplentes acarreta prejuízo moral. Inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ, ante a inexistência de anterior negativação, em nome da autora, quando do apontamento feito pela ré. Desnecessidade de prova do abalo sofrido pela autora. Dano moral configurado Indenização por danos morais fixada em R$10.000,00. Atendimento aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.